Tribunal: TJSP
Processo: 1010134-65.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Existência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais – Cédula de crédito bancário - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença - Existência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para todo o tempo de vigência da cédula - Cobrança da tarifa de cadastro e do IOF autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que expressamente pactuados – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Tarifa de registro do contrato ou despesas do emitente - Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que haja a comprovação dos serviços prestados - Incidência da Súmula n° 322 do C. STJ – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010134-65.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIONIZIO
DE
FREITAS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
2
VOTO No: 43055
APEL. No: 1010134-65.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. do Jabaquara)
APTE.: Dionizio de Freitas da Silva (A)
APDO.: Banco Volkswagen S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais Cédula de crédito bancário - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e
Súmula no 541 do STJ - Anatocismo inocorrente no período da
normalidade da avença - Existência de prova de expressa
pactuação da possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos.
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 para todo
o tempo de vigência da cédula - Cobrança da tarifa de cadastro
e do IOF autorizada (Súmula no 566 do C. STJ), desde que
expressamente pactuados
Orientação do C. STJ no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS
Tarifa de registro do contrato ou despesas do emitente -
Cobrança autorizada desde que expressamente pactuada e que
haja a comprovação dos serviços prestados - Incidência da
Súmula n° 322 do C. STJ
Entendimento consolidado no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP
Improcedência mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de contrato
(cédula de crédito bancário, emitida em 04.10.2019, no valor de
R$43.717,79, a ser resgatada em 48 parcelas fixas de R$1.309,01, fls.
27/40) intentada por Dionizio de Freitas da Silva contra Banco
Volkswagen S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls.
168/174, de relatório a este integrado, restando o autor condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$11.339,52, fls. 16),
ressalvada a gratuidade a ele concedida.
Apelou o autor em busca da reforma alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
3
resumo, que (1) a capitalização dos juros é indevida, (2) a taxa de juros
deve ser limitada a 12% ao ano e (3) ocorreu cobrança ilegal de
encargos denominados tarifas de cadastro, de registro de contrato, de
avaliação do bem, parcela premiável, do seguro de proteção financeira e
do IOF adicional (fls. 176/183).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (artigo 98, § 3o, do CPC).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3. No que tange aos juros é válida e eficaz a taxa de
encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes (taxa de 1,59% ao
mês e anual de 20,84%, fls. 27).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51) aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma à
isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
4
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
5
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta Corte
Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei
4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto 22.626/33,
de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo nas
hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
6
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de Recurso
Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da legalidade da
cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários quando não
há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem indicação do
percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
7
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, o contrato entabulado entre as partes prevê
(taxas de 1,59% mensal e 20,84% anual, fls. 27), assim pactuadas
taxas compatíveis com as praticadas pelo mercado financeiro em
operações do mesmo jaez, não havendo falar em excessividade ou
abusividade a ser reconhecida e extirpada do referido negócio jurídico.
Impende lembrar que a instituição financeira apelada não está obrigada
a obter autorização do Conselho Monetário Nacional para cobrar taxa
de juros acima de 12% ao ano, pois o negócio jurídico em causa não se
inclui entre aqueles em que o Estado exerce maior dirigismo, a exemplo
da cédula de crédito rural, comercial e industrial.
Anota-se, por oportuno, que a taxa de juros foi
prefixada e, consequentemente, o valor das parcelas era fixo (fls. 27).
Desse modo, não há falar em abusividade dos juros, onerosidade
excessiva ou nulidade do negócio jurídico por descumprimento do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
8
46 e demais normas do Código de Defesa do Consumidor, posto que a
apelante teve conhecimento dos elementos essenciais do mútuo em
questão antes de sacramentada a contratação.
No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
9
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
No entanto, in casu, a previsão da taxa de juros
mensal e anual (fls. 27) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar do apelante, na forma contratada, o referido encargo,
consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, assertiva convertida na Súmula no 541 da
Augusta Corte Superior.
4. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
10
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito (quadro 1, fls. 27 e
cláusula 1a, fls. 29) contém cláusula expressa admitindo a capitalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
11
mensal de juros remuneratórios, não havendo, portanto, anatocismo
ilícito a ser reconhecido ou expurgado, mesmo para eventual período de
inadimplência.
5. No que tange à tarifa de cadastro, impõe-se
consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
12
Portanto,
consoante
o
enunciado
repetitivo
mencionado, é lícita a cobrança do IOF bem como da tarifa de cadastro,
desde que no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 04.10.2019 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro, conforme se observa
do instrumento contratual (R$495,00, fls. 27) bem como do IOF
(R$1.370,80, fls. 27), não havendo falar em ilegalidade da cobrança
desse encargo.
6. Quanto ao encargo denominado despesas do
emitente é de reconhecer-se sua licitude.
No que pertine à matéria, a 2a Seção do C. Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
13
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
14
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, além de haver expressa pactuação e
menção expressa do valor da tarifa no instrumento contratual (quadro
4- Especificações Gerais do Crédito Consolidadas, fls. 27), o certificado
de registro de veículo (fls. 42) demonstra que a cláusula de alienação
fiduciária em favor do banco apelado foi registrada no órgão de trânsito
competente, o que comprova que o serviço correspondente (despesas do
emitente, R$351,99, fls. 27) foi efetivamente prestado pela instituição
financeira, de modo que não há falar em abusividade ou ilicitude da
cobrança da referida verba.
Por outro lado, não há notícia da pactuação ou
cobrança da tarifa de avaliação do bem, do seguro de proteção
financeira nem da parcela de capitalização premiável restando, pois,
ausente o interesse de agir do apelante em relação a estes tópicos.
7. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios do ex adverso em 15% do valor
da causa (R$11.339,52, fls. 16) atualizado (art. 85, § 11, do CPC),
ressalvada a gratuidade judiciária concedida ao acionante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010134-65.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43055 - rk
15
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica